Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-82.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos demonstram a nulidade do contrato. Apelação interposta pelo réu. Insurgência exclusiva quanto à existência de dano moral. Existência de dano moral, uma vez que houve desconto indevido por mais de quatro anos, consumindo parte do benefício previdenciário da autora, e não foi comprovada a

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos demonstram a nulidade do contrato. Apelação interposta pelo réu. Insurgência exclusiva quanto à existência de dano moral. Existência de dano moral, uma vez que houve desconto indevido por mais de quatro anos, consumindo parte do benefício previdenciário da autora, e não foi comprovada a regularidade da contratação. Valor arbitrado que, todavia, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, à vista das circunstâncias do caso concreto e de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção da indenização a título de danos morais que incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora que incide a partir do início do desconto indevido (Súmula 54/STJ). Recurso da ré parcialmente provido.